Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS DÉBITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam da matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma.
3. As alegações no sentido de que o Réu, ao alterar a modalidade de pagamento do contrato, tenta, por via reflexa, modificar sua natureza jurídica de contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, escapar da limitação legal dos 30%, dizem respeito a matéria cuja demonstração demanda dilação probatória exauriente, inexistindo, de plano, comprovação da alegada irregularidade dos descontos efetuados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.